Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-40.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006381-40.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM ALBINO FILHO - CPF: 664.231.206-68 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato
personalíssimo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUIM ALBINO FILHO
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
–
DPVAT

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
BANCO BRADESCO S/A
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
a qual

extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID
209022658
).

Em suas razões recursais (ID
209022661
), a parte apelante alega
que
o feito não poderia ter sido julgado improcedente em razão da inexistência de intimação pessoal da parte autora para que tivesse ciência da data, horário e local da perícia designada
.

Prossegue defendendo que a jurisprudência reiterada do
s

s
Tribunais de Justiça já pacificaram o entendimento de que
por tratar-se de ato personalíssimo

a intimação pessoal para comparecimento à perícia
é imprescindível
, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a
intimação pessoal da parte autora para comparecer à
perícia médica.

Alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões
apresentada apenas pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

pelo desprovimento do recurso
, além de
prequestionar
a matéria
(ID
209022662
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOAQUIM ALBINO FILHO

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
–
DPVAT

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
BANCO BRADESCO S/A
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
aduzindo que, em
08/07/2015
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID
209020257
).

Em sua inicial (ID
209020255
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular extinguiu a demanda com resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada
,
recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito
com resolução do mérito
.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica para o dia
20/10/2023 das 12h00 às 19h00 no Auditório do Fórum da Comarca de Sinop
(ID
209022653
), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora
, como certificado no
ID
209022657
.

Extrai-se dos movimentos processuais que apenas os causídicos das partes foram intimados via
DJe
acerca da designação da audiência para
o dia
20/10/2023 das 12h00 às 19h00 no Auditório do Fórum da Comarca de Sinop (ID
209022653
), conforme imagem abaixo colacionada.

Em seguida o juízo condutor do feito proferiu sentença de extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do 487, inciso I, do CPC/15, com a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da gratuidade de justiça outrora concedida.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente da Apelante e seu respectivo grau, a Juíza singular nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado da Recorrente para informá-la das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades a Apelante não compareceu. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, ausente a intimação pessoal da Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”
(N.U 1032726-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com designação de nova data para realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024